Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-89.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000052-89.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 511.509.562-91 (APELANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA [5KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

O
modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 15.000,00 (quinze mil reais)], a forma de acondicionamento [5 (cinco) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-choque traseiro do veículo] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em noventa mil reais], evidenciam a dedicação ao tráfico
(STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP).

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio”
(TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000052-89.2024.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (PJe no 1000052-89.2024.8.11.0087), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 211835276).

O apelante sustenta que preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para reduzir as penas e, consequentemente, alterar o regime inicial (ID 211835284).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211835285).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO RECURSAL DEFENSIVO QUE VISA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - TESE DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS – O caso revela que a elevada quantidade de droga (em torno de 5 kg de cocaína), dentre outras circunstâncias, sobretudo o modus operandi do acusado, eis que acondicionou a droga em local estratégico e oculto do veículo, com a finalidade de dificultar e ludibriar fiscalizações que porventura viessem a ocorrer pelos agentes de segurança pública, evidenciam que se dedicava de forma comezinha às atividades criminosas, sendo tais motivos, apontados na sentença, relevantes e suficientes para afastar a benesse legal.
”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 217786674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 22h00min, no Km 1065 da BR163, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA transportou, guardou e trouxe consigo drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, c.c artigo 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 211835237)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu
CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c
art. 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06
.

[...]
não havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo.

Ausentes agravantes, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Vislumbra-se a incidência da causa de aumento insculpida no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, visto que o acusado trouxe o entorpecente do estado de Rondônia, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Verifica-se ainda a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (05 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente cinco kgs). Sendo assim, fixo definitivamente a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O pagamento da pena de multa deve se dar no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de execução a ser promovida pelo Ministério Público.

Por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”.
[...].”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 211835275)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), visto que o transporte foi desde o Estado de Rondônia [Ji-Paraná] e seria entregue em Confresa/MT, razão pela qual a reprimenda foi elevada na fração [mínima] de 1/6 (um sexto).

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa deixou de aplicar a minorante por entender que a apreensão de 5 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 5kg (cinco quilos), evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa.

As declarações dos policiais [Leonardo Gomes da Silva e Orlando Ismael Urquiza Junior], responsáveis pela diligência, são coerentes no sentido de que: 1) no momento da abordagem, o apelante apresentou informações discrepantes e contraditórias, o que
“elevou o nível de suspeita”
; 2) em busca veicular, encontraram
“um compartimento oculto sob o porta-malas do veículo”
; 3) localizaram a substância entorpecente [5kg de pasta-base de cocaína]; 4) o apelante assumiu o transporte da droga, descrevendo que
“ele próprio preparou o fundo falso no veículo; comprou os 5 tabletes de pasta-base de cocaína por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); se encontraria em Confresa com um terceiro que iria bater a carga; ao chegar no destino final, Marabá - PA, receberia pela carga um total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)”
.

No caso, o apelante CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA confessou, em Juízo, que estava transportando a substância entorpecente; buscou a droga em Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, e seria entregue na cidade de Confresa/MT [foi abordado em Guarantã do Norte/MT]; receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte.

A pasta-base de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Destaca-se que essa considerável quantidade de droga [5kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em noventa mil reais], estava acondicionada em compartimento secreto [“fundo falso” no para-choque traseiro do veículo], preparado pelo próprio apelante em seu veículo [Fiat/Uno Mille Fire, cor branca, placa NCO8C16], que seria transportada desde o Estado Rondônia até Marabá/PA [destino final], cuja distância total a ser percorrida seria de 2.418km (dois mil, quatrocentos e dezoito quilômetros), mediante promessa de pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Essas circunstâncias fáticas demonstram que
“demandou considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”
, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Com efeito, o modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 15.000,00 (quinze mil reais)], a forma de acondicionamento [5 (cinco) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-choque traseiro do veículo] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em noventa mil reais], evidenciam a dedicação ao tráfico (STJ, HC no 674.686/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 27.9.2021; AgRg no HC no 657.149/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.10.2021).

Conforme bem ponderado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“o transporte de quantidade considerável de entorpecente altamente nocivo, de elevado valor no mercado, mediante atividade organizada, certamente evidencia uma estrutura linear voltada ao tráfico, que efetivamente contou com a atuação do apelante”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 217786674).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.”
(TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 16.3.2022)

Assim sendo, mostra-se impertinente a aplicação da minorante.

Por conseguinte, a pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, deve ser preservada, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024